Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800461-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANE PANTOJA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800461-74.2020.8.14.0000

IMPETRANTES:
ALEX TEIXEIRA DOS SANTOS

e

IGOR JORGE DA FONSECA COSTA
.

PACIENTE:
CRISTIANE PANTOJA E SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, § 2-A, INCISO I DO CPB
.
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.

O
MODUS OPERANDI
PRATICADO PELA COACTA JUSTIFICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, CUSTÓDIA DECRETADA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME PRATICADO PELA PACIENTE, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO ALEGA QUE A PACIENTE POSSUI 02 (DUAS) FILHAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, TODAVIA NÃO ACOSTOU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE AMBAS, IMPOSSIBILITANDO ASSIM A ANÁLISE DA SÚPLICA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e a falta dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, pois o que justifica a necessidade do cárcere da coacta, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

2
. No que se refere a alegação de que a paciente possui 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos de idade, entendo que não tem como analisar tal pedido, uma vez que os impetrantes não comprovaram através de certidões de nascimento;

3
. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor da paciente
Cristiane Pantoja e Silva
, com prisão preventiva decretada em
02/12/2019
e mandado de prisão cumprido no dia
13/12/2019
, acusada da prática do crime do artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2-A, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduzem os impetrantes que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos da prisão preventiva; b) falta de fundamentação na decretação da custódia extrema; c) filhas de 01 (um) e 05 (cinco) meses de idade; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. 2690487)
e
o Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
06/08/2019
, por volta das
22H30
, na Rua Sólon Botelho, esquina com a Rua José Moreira Matos, na Quadra 03, Casa 11, Bairro São José, no município de Castanhal,
Cristiane Pantoja e Silva (paciente)
,
João Jemyson Sousa Oliveira
e
Michael Araújo Batista
subtraíram para si, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo, a carteira porta-cédulas que continha a Carteira Nacional de Habilitação de uma das vítimas, a quantia, de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), 01 (um) aparelho telefônico celular de marca Samsung, modelo J7 PRO, além de 01 (um) relógio de pulso, marca Oriente, da vítima
Aldeni Pinheiro Lobo
.

Consta do inquérito policial que no dia mencionado, a vítima estava acompanhada de sua companheira
Carmen Eunice Negrão de Chagas
, e seus filhos
Adnylson das Chagas Lobo
e
Vitor Weslley Chagas
, vindo de carro do velório de um amigo, quando ao chegarem em frente de sua residência, viram um veículo de marca Gol, cor prata passando, que parou em seguida, e assim desceram do carro 02 (dois) indivíduos que vieram em direção da vítima e de sua família.

O referido carro deu o retorno e ficou aguardando na esquina enquanto os 02 (dois) indivíduos abordaram a família portando armas de fogo, tipo pistolas, e anunciaram o assalto. Na ocasião, a companheira da vítima e seus 02 (dois) filhos estavam fora do carro, abrindo o portão da residência, e o mesmo permanecia no veículo, para entrar com o mesmo na garagem. Assim, os indivíduos renderam primeiro os familiares da vítima e depois a mesma, e fizeram revista em todos atrás de objetos de valor, mas só conseguiram achar o aparelho celular Samsung J7 PIO de um de seus filhos, além da carteira da vítima, contendo sua CNH e a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), além do seu relógio de pulso, marca Oriente.

Afirmou a vítima que os assaltantes estavam com os rostos a descoberto, tendo clara condição de reconhecer os mesmos, além do veículo utilizado para o roubo, que era singular, devido ter características cromadas, e uma calota faltando na roda dianteira direita, além do fato de um vizinho ter visto a ocasião do crime e conseguido anotar a placa, sendo a mesma, JVZ-1526. No dia seguinte ao fato, enquanto a vítima e seu filho Adnylson se deslocavam à Delegacia de Polícia para obter informações e saber a quem pertencia o veículo utilizado no roubo, ao passarem na Avenida Senador Lemos, bairro Centro, precisamente em frente ao Cartório Araújo, avistaram um veículo estacionado que portava as mesmas características e placa utilizado no assalto, momento o qual chamaram a Polícia Militar.

Ao chegarem no local em que o veículo se encontrava, os policiais militares tentaram identificar a quem pertencia o veículo, quando um reparador de carro afirmou que pertencia à acusada
Cristiana Pantoja e Silva
, que trabalha no Hospital Magalhães. Diante o informado, os policiais se deslocaram até o hospital e encontraram a proprietária, que concordou em ir à Delegacia prestar depoimento.

Em depoimento, a coacta negou a participação ou que tenha emprestado o veículo para o feito, e afirmou que em certa ocasião furtaram a placa de seu veículo, por isso acreditava haveria clone de seu carro. No mesmo dia, a vítima conseguiu imagens de câmeras de segurança, que flagrava justamente o veículo de
Cristiana Pantoja e Silva
no momento do assalto, não havendo dúvidas que tratava-se do mesmo automóvel de propriedade da denúncia, tendo inclusive sido realizada perícia prosopográfica para a confirmação de que o veículo foi o mesmo usado no assalto, desqualificando o que foi afirmado pela acusada.

Destaca-se afirmar que o companheiro de
Cristiana Pantoja e Silva
, o também acusado
Michael Araújo Batista
, já foi preso por um assalto em uma marmoraria, conjuntamente com outros 07 (sete) indivíduos utilizando para o fato o mesmo veículo, o que era de conhecimento da paciente, e que foi omitido pela mesma, só sendo confirmado após ter sido apresentado a ela, a perícia prosopográfica.

Diante das evidências, as vítimas foram chamadas para comparecer na delegacia de polícia para realizar reconhecimento de
Michael Araújo Batista
e dos outros indivíduos que haviam sido presos com o mesmo, ocasião que as vítimas reconheceram de forma decidida o mesmo, e o acusado
João Jemyson Sousa Oliveira
, como envolvidos no fato delituoso.

Diante das fortes evidências, a coacta admitiu o delito, incriminando ainda seu companheiro
Michel Araújo Batista
, conforme consta dos autos, no relato da Autoridade Policial.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA

Os impetrantes alegam que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pela falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, verificando o decreto combatido, denota-se que, ainda que o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade do crime imputado à paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]A autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato e a possibilidade de reiteração criminosa, postulou a segregação, para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução processual.[...]

[...]No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregação da representada, que está devidamente qualificada, pois o evento é grave e o risco de reiteração criminosa é iminente.[...]

[...]Diante do fumus comissi delicti, a liberdade da agente causa descredito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria (depoimento em anexo e perícia prosopográfica) e a materialidade está suficientemente demonstrada de início.[...]

[...] Na situação concreta, não verifico como a liberdade da indiciada, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima.

A constrição provisória visa também assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade da agente poderá causar prejuízos à regularidade da instrução processual, pois pode dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos, já que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para impedir que a representada ameace as testemunhas ou perturbe a apuração do crime, tendo em vista que o roubo ocorreu em frente à residência das vítimas.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer os impetrantes, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva da paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, eis que as graves circunstâncias em que o crime em questão pode causar às vítimas. O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/03/2020